Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018110-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO MENDES CARDOSO - CPF: 924.690.861-91 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– INÍCIO DO PRAZO – MITIGAÇÃO – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MÉRITO – LUCROS CESSANTES – DECORRENTE DA DEMORA PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DO PRÉMIO – APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início do prazo prescricional, com base na teoria da
actio nata
, deve ser computado no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária.

Demonstrado que o pagamento do prêmio do seguro se deu após o transcurso de 3 (três) anos, decorrente de ação indenizatória anteriormente proposta pela parte Apelada, resta configurado a mora da Seguradora, devendo proceder ao pagamento dos lucros cessantes da perda sofrida pelo segurado.

Em razão da mora por 3 (três) anos da seguradora em proceder ao pagamento e demonstrado que o veículo sinistrado era utilizado para o sustento da parte, inexiste ao caso a incidência de limites da apólice, já que fora a seguradora quem deu culpa aos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1018110-89.2021.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S. A. -
Id-

210019491,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-

210019489, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
n. 1018110-89.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARCELO MENDES CARDOSO,
concluiu

por
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes ao autor, no valor mensal de R$ 8.880,00, desde o trintídio posterior ao comunicado de sinistro em 28.11.2017, até a data do efetivo pagamento da indenização securitária (21.06.2021), a ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento da sucumbência recíproca condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC, contudo, a parte do autor fica com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inicialmente, pugna o Apelante pelo reconhecimento da preliminar de prejudicial de mérito concernente à prescrição ao argumento de que o prazo iniciou a partir da recusa do sinistro, entretanto, o Apelado teria ingressado com a demanda somente em maio/2021, ou seja, quando já havia expirado o prazo em 26/12/2020.

Alega que sobre o caso deve incidir a regrado do §3o, do art. 206 do CC, ao qual prescreve o prazo de 3 (três) anos para a reparação civil, bem como subsidiariamente, a respeito da temática em comento o Código Civil também prevê o prazo de 1 (um) ano para o segurado propor a ação contra o segurador,
ex vi
do que determina a regra do art. 206, §1o, inciso II, alínea ‘b’ do CC.

No mérito, insurge quanto a condenação dos lucros cessantes,
no importe de
R$ 14.800,00
(quatorze mil e oitocentos) reais, desde o trintídio posterior a comunicação do sinistro em
28/11/2017
, até a data do efetivo pagamento da indenização securitária ou da provável vida útil do automóvel (o que ocorrer primeiro), a ser apurado em liquidação de sentença, sob o argumento de que utilizava o veículo para trabalho, o qual possuía contrato de prestação de serviço firmado a época dos fatos, e restou impedido de auferir os seus ganhos, devido a negativa de cobertura da seguradora.

Todavia, alega que a questão é oriunda de relação contratual ao qual é assegurado ao segurado a faculdade na contratação de diárias por indisponibilidade que cobrem, justamente, o lucro cessante no caso de o veículo ficar parado por algum período por motivo alheio a vontade do segura contratante.

Por esse motivo, não se pode imputar a seguradora apelante o pagamento daquilo que não fora contratado, pois impactaria na relação entre contratante e contratado. No momento da celebração do contrato houve a escolha daquilo que seria coberto, bem como o valor de tais coberturas. Com base nesses dados é calculado o valor do prêmio que será pago pelo segurado para que tenha a garantia das coberturas contratadas.

Subsidiariamente, alega que o pedido de lucros cessantes não restou comprovado nos autos, ou seja, não se comprovou a perda financeira decorrente do evento danoso, como relatórios de rendimentos, extratos bancários ou qualquer documentação que comprove efetivamente o lucro cessante do período informado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a prejudicial de mérito, bem como em sede meritória pugna pela reforma da sentença com a sua reforma.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

210019495.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, pugna a Seguradora Apelante pelo acolhimento da preliminar de prejudicial de mérito ao argumento de que a pretensão do Apelante encontra-se prescrita.

Tem-se dos autos que no dia 28/11/2017 o Apelado procedeu a comunicação do sinistro (roubo) de seu veículo a Seguradora Apelante.

Tendo em vista a recusa no pagamento da indenização, o Apelado teve que ajuizar Ação de Indenização n. 1000272-61.2018.8.11.0002 contra a Seguradora, demanda essa que tramitou pela 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, tendo a mesma sido julgada procedente, determinando a Seguradora que procedesse ao pagamento do prêmio do seguro.

Referido julgamento foi confirmado por esta Egrégia Corte de Justiça, vindo a transitar em julgado no dia 13/04/2021.

Com o trânsito em julgado da referida demanda, no dia 13/04/2021, ou seja, cerca de um mês após, o Apelado ajuizou a presente demanda visando a percepção do pagamento da indenização dos lucros cessantes.

Muito embora o art. 206, §1o, inciso II, ‘b’ do Código Civil estabeleça o prazo de 1 (um) ano para o ajuizamento da ação indenizatória, tem-se claramente que a conclusão do magistrado singular é a que se melhor amolda ao caso em tela.

Pois bem.

Acertadamente concluiu o magistrado singular que, com relação ao pedido de indenização pelos lucros cessantes é de se aplicar ao caso o princípio da
actio nata,
segundo o qual, o prazo prescricional correrá a partir do momento em que for possível, em tese, propor a ação, qual seja, a data em que afrontado o direito. Referidas normas não exigem que o titular do direito tenha ciência da respectiva lesão.

Sobre o caso o STJ tem entendimento já pacificado de que o prazo prescricional para casos semelhantes não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, podendo ser interpretado que esse prazo começa a correr no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém pela ciência da ofensa e de sua extensão.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAMINHÃO. SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Quarta Turma, julgado em 4/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176).

3. É assente nesta Corte que o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária, nos termos do art. 92 do CC/02.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.584.442/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 20/3/2019). Negritei.

Portanto, conforme o entendimento do Excelso Pretório, o início do prazo para pleitear a indenização dos lucros cessantes se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária anteriormente proposta pelo segurado.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
concluiu

por
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes ao autor, no valor mensal de R$ 8.880,00, desde o trintídio posterior ao comunicado de sinistro em 28.11.2017, até a data do efetivo pagamento da indenização securitária (21.06.2021), a ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento da sucumbência recíproca condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC, contudo, a parte do autor fica com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A parte Apelada contratou a Seguradora Apelante para proceder ao seguro de seu veículo -
FORD CARGO BELP 2429 SL, Placa QKI7051.

Todavia, o veículo segurado sofreu o sinistro ocorrido em
28/11/2017
, tendo a Seguradora procedido ao pagamento do prêmio do seguro em
21/06/2021
, haja vista a propositura pelo Apelado de
Ação de Indenização n. 1000272-61.2018.8.11.0002 contra a Seguradora
, ou seja, somente após o transcurso de

3 (três) anos e 7 (sete) meses depois.

Restou comprovado nos autos que o veículo sinistrado era utilizado pelo Apelado para o seu sustento, tanto que trouxe aos autos contrato de prestação de serviço ao qual procedida a locação do mesmo, no valor mensal de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais),
ficando o Apelado responsável pela contratação e remuneração de motorista durante 6 (seis) dias da semana e por 12 (doze) horas diárias e demais conservações e manutenções do veículo.

Referida contratação não restou impugnada no momento certo pela Seguradora Apelante, deixando apenas agora, em sede recursal, se insurgir contra a contratação.

Insta consignar ainda, que o Juízo singular teve a cautela de deduzir do valor indicado pelo Apelado no contrato, as despesas que teria com referido encargo, no percentual de 40% a ser descontado, restando assim evidenciado que o lucro mensal é de
R$ 8.880,00
(oito mil e oitocentos reais).

A condenação trazida na sentença se da justamente ao fato de ter a Seguradora Apelante ser responsável pelo dano causado, haja vista que a sua mora contratual ao qual veio proceder ao pagamento do prêmio do seguro após o transcurso de cerca de 3 (três) anos, inexistindo assim ao caso que se falar em limites da apólice.

Portanto, apresentadas as razões advindas da sentença que se recorre, tem-se claramente que o julgamento procedido pelo Juízo singular deve ser mantido.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85 do CPC, major os honorários advocatícios de 10% para 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024